Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-84.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI N. 8213/1991. ASSISTENTE SIMPLES. LEGITIMIDADE RECURSAL. INTERESSE DEMONSTRADO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENÇA. EXAME PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. CONFIRMAÇÃO. CAUSA PREEXISTENTE.
1. Não há que se falar em formação de litisconsórcio passivo, porquanto inexiste previsão legal de inclusão no polo passivo da ação acidentária de ex-empregador.
2. Admite-se a interposição de recurso contra a sentença pelo assistente simples na ação acidentária quando o assistido se mantém inerte e/ou quando há interesse jurídico intrínseco na modificação do julgado, contando-se o prazo a partir da publicação da sentença.
3. O auxílio-acidente é o benefício concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei n. 8213/1991.
4. Há nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral quando a perícia médica é concludente a esse respeito, revelando a incapacidade do periciando.
5. Não se sustenta a alegação doença preexistente apta a anular a conclusão do laudo pericial quando ausente a contraprova e houve prestígio à ampla defesa e ao contraditório.
6. Negou-se provimento ao recurso.